Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “no julgamento dos EREsp n. 1.121.719/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
2. Na hipótese, não há óbice à penhora, uma vez que a parte agravante/executada se resumiu a afirmar, genericamente, que o valor é impenhorável, sem apresentar provas documentais da inviabilidade de sua manutenção, se for mantida a constrição.
3. A parte agravada/exequente busca o ressarcimento de valores decorrentes de rateio realizado por ocasião da partilha de bens. Nesse cenário, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento da obrigação e não da citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.